Tribunal: TJPA
Processo: 0010137-42.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VERIFICADO O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.1) Não obstante a mora das rés, é sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade.2) Da análise dos autos, verifico que o autor não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, não se desincumbindo de seu ônus probandi (art. 373, I do CPC). Além disso, não se pode desconsiderar que consta nos autos o termo de recebimento da unidade devidamente assinado em 11/10/2012 (fls. 178/179), resultando em um atraso na entrega da obra de pouco mais de 06 (seis) meses, o que não configura atraso excessivo.3) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ?juros de obra? torna-se ilícita, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 ? STJ).4) Recurso das Construtoras conhecido e provido para afastar a indenização por dano moral.5) Recurso do comprador conhecido e provido para condenar as rés ao ressarcimento do valor dispendido pelo autor à título de ?juros de obra?, desde 01/05/2012 até 11/10/2012, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação.

Inteiro teor:
Processo nº 0010137-42.2012.8.14.0006
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Construtora Tenda S.A. e Gafisa S.A. e Patrik Rabelo Jacob
Advogados: Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta e Rodrigo Mattar Costa Alves da Silva
Advogados: Silene Castelo Branco da Fonseca, Thiego Ferreira da Silva e Simone Cabral Rodrigues Menezes.
Apelados: Patrik Rabelo Jacob e Construtora Tenda S.A. e Gafisa S.A
Advogados: Silene Castelo Branco da Fonseca, Thiego Ferreira da Silva e Simone Cabral Rodrigues Menezes.
Advogados: Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta e Rodrigo Mattar Costa Alves da Silva
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VERIFICADO O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
1) Não obstante a mora das rés, é sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade.
2) Da análise dos autos, verifico que o autor não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, não se desincumbindo de seu ônus
probandi
(art. 373, I do CPC). Além disso, não se pode desconsiderar que consta nos autos o termo de recebimento da unidade devidamente assinado em 11/10/2012 (fls. 178/179), resultando em um atraso na entrega da obra de pouco mais de 06 (seis) meses, o que não configura atraso excessivo.
3) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ¿juros de obra¿ torna-se ilícita, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 - STJ).
4) Recurso das Construtoras conhecido e provido para afastar a indenização por dano moral.
5) Recurso do comprador conhecido e provido para condenar as rés ao ressarcimento do valor dispendido pelo autor à título de ¿juros de obra¿, desde 01/05/2012 até 11/10/2012, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO APELO DAS CONSTRUTORAS E DAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO APELO DO COMPRADOR E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CONSTRUTORA TENDA, S.A., GAFISA S.A. e PATRICK RABELO JACOB
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada (processo n° 0010137-42.2012.8.14.0006), movida por
PATRICK RABELO JACOB
, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o requerido ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar da sentença. E, em sede de julgamento dos Embargos de Declaração, sanou o erro material da sentença, para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo as partes dividir as custas e as despesas processuais remanescentes, se houver, corrigidas desde o desembolso, arcando cada qual com os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos.

Em suas razões recursais (fls. 374/384), as Construtoras apelantes sustentam o descabimento da indenização por dano moral, uma vez que entendem ser necessário a juntada de prova mínima de que teria suportado transtornos psíquicos ao ponto de ter sua dignidade afetada, o que não teria sido verificado no presente caso.

Alegam que o atraso na entrega da obra configura-se mero aborrecimento que não dá ensejo a indenização por dano moral, ainda mais em quantum elevado.

Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado, eis que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra exorbitante.

O comprador insurge-se da sentença (fls. 388/391) pleiteando o ressarcimento do valor dispendido a título de juros de obra, desde a mora das rés até o dia 11/10/2012.

Argumenta que o juízo `a quo¿ se equivocou ao indeferir o pleito de ressarcimento dos juros de obra suportados pelo autor, uma vez que defende não poder ser penalizado com o atraso na entrega da obra.

As Construtoras apresentaram contrarrazões, às fls. 396/406, requerendo o improvimento do recurso do comprador. E, o comprador, ofertou contrarrazões ao recurso das Construtoras, às fls. 407/411, também pleiteando o seu improvimento.

Os recursos foram recebidos por este relator, à época juiz convocado, no duplo efeito (fl. 416).

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 418.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Insurge-se as Construtoras, tão somente, contra a condenação por danos morais deferida pelo magistrado, bem como ao
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 30/10/2011, conforme item 5 do quadro resumo do contrato de promessa de compra e venda (fl. 186) que, somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 4.1 do contrato - fl. 194), temos uma prorrogação da data da entrega para 30/04/2012.

Dado que consta nos autos termo de recebimento da unidade, datada de 11/10/2012 (fl. 178/179), entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Construtoras.

Não obstante a mora das rés, é sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Da análise da petição inicial, verifico que o autor apenas fundamentou o possível dano no constrangimento que teve em, mesmo após casado, continuar a residir com sua mãe, o que ofendeu sua privacidade, por mero descaso da Construtora.

Apesar destas alegações, o autor não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido. Além disso, não se pode desconsiderar que consta nos autos o termo de recebimento da unidade devidamente assinado em 11/10/2012 (fls. 178/179), resultando em um atraso na entrega da obra de menos de 06 (seis) meses, o que não configura atraso excessivo.

Ressalta-se, ainda, que, na remota hipótese de se considerar as alegações do autor, vejo que este casou-se em julho de 2012, conforme próprio relato na petição inicial (fl. 21), logo, tenho que não restou caracterizado constrangimento que enseje a indenização pleiteada.

Desta forma, entendo que o consumidor não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I do CPC, razão pela qual reformo a sentença para afastar a indenização por danos morais deferida.

No que se refere ao apelo do comprador, a controvérsia cinge-se acerca da legalidade ou não de cobrança de ¿juros de obra¿ a partir da mora das Construtoras.

Pois bem.

Cumpre evidenciar, primeiramente, que os ¿juros de obra¿, também chamados de ¿taxa de evolução de obra¿, ¿juros no pé¿ ou ¿juros remuneratórios¿, constitui um encargo cobrado pelo Banco financiador desde a assinatura do contrato de financiamento até a entrega das chaves do imóvel, sendo destinado à Construtora para a construção do respectivo imóvel.

É sabido que, se prevista contratualmente, a cobrança de tal taxa é lícita, em razão de ser medida de manutenção do equilíbrio financeiro da operação. Nesse sentido, destaco:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE
. 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. LUCROS CESSANTES. JUROS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A Segunda Seção, no julgamento do EREsp n. 670.117/PB, concluiu que "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos
" (EResp n. 670.117/PB, Relator o Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, dje 26/11/2012). 3. A revisão do julgado quanto à demonstração de má-fé importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1780672 SP 2018/0302970-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (grifo nosso).

Entretanto, uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, tal cobrança torna-se ilícita, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância até a data de entrega das chaves.

Essa solução observa os princípios da equidade e da isonomia nas relações contratuais, as quais são basilares nas relações de consumo, e que visam estabelecer um equilíbrio entre as posições ocupadas pelas partes envolvidas, na medida em que resguarda e torna objetivo, em certo limite, o valor da indenização devida, evitando prejuízo de uma parte e vantagem excessiva de outra.

A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
RESP
1.729.593/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 996
), pacificou a matéria nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifo nosso).

Desta feita, tendo por consideração a mora das Construtoras a partir de 30/04/2012, entendo ser devido o ressarcimento do valor dispendido pelo autor à título de ¿juros de obra¿, desde 01/05/2012 até 11/10/2012, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível das Construtoras, para afastar a indenização por danos morais e,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível do comprador, para determinar que as Construtoras procedam o ressarcimento do valor dispendido pelo autor à título de ¿juros de obra¿, desde 01/05/2012 até 11/10/2012, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir da citação, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator